Tribunal: STF
Processo: RE 1470964
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Fernando Cordeiro Inácio contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em razão: (i) da incidência do Tema 660 da Repercussão Geral, segundo o qual a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário; e (ii) da necessidade da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos.



    Em suas razões recursais, o embargante defende ter requerido o reconhecimento do direito adquirido à aposentadoria com as contribuições efetuadas como agente político, ressaltando “que o processo administrativo de aposentadoria já estava em trâmite junto ao INSS quando a Resolução 26/2005 do Senado Federal entrou em vigor, afastando a aplicação da norma em âmbito nacional”.



    Argumenta que a decisão embargada teria sido omissa quanto ao “pleito no sentido de deixar claro se a norma da Resolução 26/2005 do Senado Federal deteve efeito retroativo ferindo o Direito Adquirido do embargante?”.



    Alega, também, que há contradição na decisão embargada quanto ao conceito constitucional de “Contagem Recíproca”.



    Nesse tocante, assevera



    “o que se busca é qual o conceito constitucional da contagem recíproca e quais são seus requisitos? O embargante considera que está dentro do conceito e que a certidão constante dos autos contempla todos os requisitos, por isso que se trata de questão que transcende os presentes autos, pois demonstrará a todos aqueles que buscam o reconhecimento da contagem recíproca, quais as balizas constitucionais que terão que utilizar.”



    Requer, ao final, 



    “sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração no sentido de ser sanada a omissão e a contradição apontadas, seja para tratar da questão do direito adquirido do embargante em relação a ser considerado contribuinte obrigatório, seja no delinear constitucional do conceito de contagem recíproca.”



    Decido.



    Não padece a decisão embargada das apontadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada, acerca de toda a matéria suscitada no apelo extremo, nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, a referida decisão assentou expressamente “não há falar em violação ao direito adquirido ou o desrespeito à contagem recíproca” uma vez que o Tribunal de origem não negou o direito ao reconhecimento do cômputo do tempo de contribuição prestado ao Município de Jupi, ressaltou, entretanto, que não há prova do recolhimento das contribuições do período em discussão, o que impediria o aproveitamento do período em que exercera cargo eletivo como vice-prefeito de Jupi.



    Dessa maneira, restou assentado que a Corte de origem, ao concluir que a ausência de demonstração dos recolhimentos das contribuições por parte do ente federativo com o qual o embargante manteve vínculo, afasta, logicamente, o pedido de reconhecimento de contagem recíproca e de violação ao direito adquirido, o fez com base nas disposições da legislação infraconstitucional pertinente, notadamente à luz da Portaria MPS nº 133/06, e do conjunto fático-probatório dos autos cujo reexame não se mostra cabível nesta via recursal extraordinária.



    Verifica-se, assim, que a decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente